Tribunal: STF
Processo: RE 59550
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-26
Data de publicação: 1972-05-26

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA, CARÊNCIA DA AÇÃO DECRETADA, POR NÃO HAVEREM OS
AUTORES FEITO PROVA SATISFATORIA DO DOMÍNIO. AFERIÇÃO, A LUZ DOS
FATOS E DAS PROVAS, DO ALCANCE DE JULGADOS ANTERIORES, PROFERIDOS EM
AÇÕES DEMARCATORIA E DISCRIMINATORIA, E DE SUA REPERCUSSAO SOBRE A
REIVINDICATÓRIA ULTERIOR. INOCORRENCIA DE OFENSA A COISA JULGADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.